Tribunal: TJMT
Processo: 1039747-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039747-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 031.313.581-90 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a construtora apenas ao pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de aproximadamente 3 meses e 14 dias na entrega de unidade habitacional, por si só, configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual caracterizado pelo atraso na entrega do imóvel foi devidamente comprovado, considerando que o prazo contratual para conclusão da obra era de 15 meses, acrescido de 60 dias para a entrega das chaves, resultando na data limite de 16/05/2013, tendo a efetiva entrega ocorrido apenas em 30/08/2013.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso na entrega de imóvel não configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias adicionais que demonstrem abalo moral significativo.

5. O atraso de aproximadamente 3 meses e 14 dias na entrega do imóvel, sem a demonstração de repercussão intensa e anormal na esfera íntima da parte autora ou de situação excepcional que extrapolasse o mero dissabor, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

6. A parte autora limitou-se a narrar de forma genérica que sofreu frustração, ansiedade e angústia em razão da postergação da entrega do bem, sem comprovar situações excepcionais como perda de oportunidade, comprometimento de moradia, necessidade de locação de outro imóvel ou tratamento médico-psicológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. O mero atraso na entrega de imóvel, por período não excessivo (3 meses e 14 dias), sem comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo moral significativo, configura mero dissabor ou aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral
indenizável.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto por
JULIANA APARECIDA DA SILVA FIALHO
contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
SISAN ENGENHARIA LTDA,
para condenar
a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, com base no valor locatício mensal de imóvel de padrão equivalente na localidade, pelo período de três meses e quatorze dias, compreendido entre o fim do prazo contratual (considerada a cláusula de tolerância) e a efetiva entrega das chaves. O valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente desde as respectivas datas em que seriam devidos os aluguéis mensais, observa
ndo-se a SELIC, e acrescido de juros de mora a contar da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca
,
condenou a requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em favor o patrono da autora, os quais
deverão ser fixados na fase de liquidação d
e sentença,
nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, considerando a ausência de liquidez da presente decisão quanto ao valor da condenação; e
condenou a
autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré,
fixados
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré (correspondente ao valor do pedido de danos morais julgado improcedente, R$ 15.000,00)
, suspendendo a
exigibilidade de tais verbas, em razão da Justiça Gratuita deferida
à autora
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o atraso na entrega do imóvel, por si só, configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Argumenta que o inadimplemento contratual da construtora causou frustração, ansiedade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, afetando sua esfera íntima e abalando seus direitos da personalidade.

Requer
o provimento do recurso e
a reforma parcial da sentença para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
341170873
, pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que

JULIANA APARECIDA DA SILVA FIALHO
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
S
ISAN ENGENHARIA LTDA,
tendo por objeto a reparação civil por suposto atraso na entrega de unidade habitacional.

A parte autora aleg
ou
, que firmou contrato em 16 de dezembro de 2011 para aquisição de um imóvel no Loteamento Residencial Santa Terezinha II, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Sustent
ou
que o prazo contratual para conclusão da obra era de 15 meses, acrescido de 60 dias para a entrega das chaves, resultando na data limite de 16/05/2013.

Afirm
ou
, contudo, que a
requerida
entregou o imóvel apenas em 30/08/2013, configurando um atraso de 03 (três) meses.

Fundament
ou
sua pretensão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da r
equerida.

Ao final, requer
eu

a
condenação da
requerida
ao pagamento de R$ 1.857,00 por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis do período de atraso; e
a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Citada
, a parte requerida não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID no
341170869
).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Pierro de Faria Mendes julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Denota-se
dos autos, que o
prazo de

conclusão da construção
estava previsto para 15 meses
, acrescido de 60 dias para
entrega das chaves,
resultando na data
limite de 15/05/2013. Vejamos (ID no
341169440
e
341169441
):

Contudo, a efetiva entrega do imóvel ocorreu apenas em
30/08/2013
, ou s
eja,
aproximadamente
03 meses e 14 dias de atraso.

Nesse contexto,
resta evidenciado o inadimplement
o contratual
por parte da requerida.

Não obstante o inadimplemento contratual,
o simples atraso pelo prazo ínfimo,
de
03 meses e 14 dias
,
não é suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, é o
recente
entendimento
do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de oposição de embargos de declaração indicativos de omissão relevante e a existência de prévia manifestação expressa e fundamentada do Tribunal de origem sobre a questão alegadamente omitida afastam a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in
re

ipsa
pelo mero atraso na entrega de imóvel, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias adicionais que demonstrem abalo moral significativo. No caso, não foi constatado prazo de atraso excessivo ou elementos que configurassem dano moral.

(...).
”

(
AREsp
n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento
deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVICOS – DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – PEQUENO ATRASO – DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO
– LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO BENEFICIÁRIO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O atraso na entrega da obra pela Construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor.

Não há se falar em lucros cessantes, se o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a
terceiros.-

(N.U 1047387-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)
destaquei

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, a apelante limitou-se a narrar de forma genérica que sofreu frustração, ansiedade e angústia em razão da postergação da entrega do bem, sem, contudo, demonstrar que o atraso tenha repercutido de maneira intensa e anormal em sua esfera íntima ou que tenha suportado situação excepcional que extrapolasse o mero dissabor, como perda de oportunidade, comprometimento de moradia, necessidade de locação de outro imóvel ou tratamento médico-psicológico.

Assim,
agiu com acerto o d. magistrado
,
afastar a pretensão de danos morais diante da ausência
de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso
.
No mais,
majoro os honorários advocatícios em
mais
3% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026